Tribunal: TJSP
Processo: 2045877-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2045877-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ASSOCIAÇÃO ESPIRITUALISTA CABOCLO URUBATAN e
PAULA CRISTINA CORCELLI JORRI, são embargados LAR JUDITH ANGELA
PAGANINI CORCELLI e LUIZ CARLOS MUNHOZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2045877-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3139
2
VOTO No 3139
PROCESSO No: 2045877-65.2019.8.26.0000/50000
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO
ESPIRITUALISTA
CABOCLO
URUBATAN E OUTRO
EMBARGADO: LAR JUDITH ANGELA PAGANINI CORCELLI E OUTRO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que
julgou o agravo de instrumento. Nas razões do recurso a
parte repisa as teses já trazidas no agravo de instrumento.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Manifesta pretensão da parte de ter nova apreciação da
matéria ao que não se prestam os embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do seguinte
acórdão:

Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Insurgência em face do indeferimento da
gratuidade judiciária. Agravante alega que é associação sem fins lucrativos e que não pode
custear as despesas processuais sem prejudicar as suas atividades. Demonstrativo de
receitas e despesas apresentado não tem assinatura de tesoureiro nem de contabilista.
Extrato bancário demonstra existência de aplicação financeira no montante de cerca de
R$30.000,00. Contratação de advogado particular não constitui impedimento, mas permite
presumir que a parte pagou para que iniciasse os seus serviços. Decisão acertada. Recurso
improvido.
Nas razões recursais o embargante repisa as teses já apresentadas e
debatidas no julgamento do agravo de instrumento.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
A inconformidade com o resultado de decisão judicial não
encontra guarida nos embargos declaratórios, não são eles o remédio processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2045877-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3139
3
adequado a combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível dar efeito
infringente aos embargos declaratórios, desde que isso decorra do afastamento de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não encontradas
no acórdão embargado.
Constaram expressamente do acórdão embargado os motivos pelos
quais fora negado provimento ao agravo de instrumento, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
A pretensão da embargante não é de declaração, mas de novo
julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a essa
finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, o que
não se verifica, absolutamente, no caso e, portanto, devem ser rejeitados.
Ademais, sequer para efeito de prequestionamento deveriam ser
acolhidos estes embargos declaratórios, uma vez que assim preceitua o art. 1.025 do
CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III DECISÃO
Destarte, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator